Tribunal: TJDFT
Processo: 0051541-47.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051541-47.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: EMERSON BARBOSA MOTTA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Defiro a dilação de prazo requerida pelo Distrito Federal (ID 53849051), para que se manifeste sobre os cálculos oficiais (ID 52971546), no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 28 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator